Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-56.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Extinção do feito sem resolução do mérito. Falta de pressuposto de validade e regularidade do processo. Ausência de manifestação no prazo concedido. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, incisos IV, do CPC. O apelante aduz que não foi devidamente intimado pessoalmente para dar andamento processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a regularidade de extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC e verificar a necessidade de intimação pessoal da parte e de seu patrono antes de extinguir o feito sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de atendimento ao comando judicial para indicar endereço do credor resulta na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
4. A extinção do processo que não se dê por abandono processual prescinde de intimação pessoal prévia, na forma prevista no artigo 485, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação de endereço válido para a realização da citação do réu na ação de busca e apreensão configura a falta de pressuposto de validade da relação processual, ensejando na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 2. Não é necessária a intimação pessoal da parte autora ou de seu procurador pessoalmente antes de extinguir o processo, quando não for o caso de abandono processual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 317 e 485, incisos IV , § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1666519, 07215612920218070003, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023; TJDFT, Acórdão 1904961, 07093268720228070005, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no PJe: 20/8/2024.